Tribunal: TCU
Processo: 030.719/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 682/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 75/2018, promovido pelo município de Macapá/AP, com vistas a formar registro de preços para contratação de empresa executora de serviços de processamento de roupas de serviços de saúde sob situações higiênico-sanitárias adequadas; Considerando que o processo licitatório resultou na adjudicação do objeto à empresa que atualmente executa os serviços, com o valor R$ 3.375.120,00, e que não foi verificado prejuízo ou sobrepreço no processo licitatório; Considerando que a ata de registro de preços decorrente do certame expirou em fevereiro de 2020, que o contrato dela decorrente foi assinado em 27/3/2019 e que os serviços são imprescindíveis e não devem ser suspensos, sob risco de causar danos aos pacientes que estão internados nas unidades hospitalares do município; Considerando que, após as diligências e oitivas realizadas pelo Tribunal, identificaram-se impropriedades no procedimento licitatório, relacionadas à ausência de parâmetros objetivos para avaliar a capacidade técnica-operacional dos licitantes, e à falta de justificativa para permitir adesões de outros órgãos não participantes do registro de preços; Considerando que, em novo edital realizado pela entidade municipal para contratação do mesmo objeto, foi incluída cláusula estabelecendo parâmetros mais adequados de avaliação da capacidade técnica-operacional das licitantes; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 56; Considerando, por fim, que o pedido de ingresso nos autos formulado pelo representante não está acompanhado de razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo representante; d) adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 deste acórdão; e) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Macapá e ao representante, acompanhada da instrução (peça 56). 1. Processo TC- Processo 030.719/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Macapá - AP 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Subsecretaria de Compras e Contratações do Município de Macapá, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de justificativa para a possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes, prevista no edital do Pregão Eletrônico SRP 75/2018, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 757/2015, 2.037/2019, 224/2020, todos do Plenário.